Tribunal: TJSP
Processo: 1011078-82.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011078-82.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - MARÍLIA I SPE LTDA e 8 I
EMPREENDIMENTOS SPE 1 LTDA, são embargados RENATO DE MENESES
(JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIA FERNANDA DE CASTRO MENESES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011078-82.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 4457
2
EMBARGANTES:
EMPREENDIMENTOS SPE 1 LTDA e OUTRA
EMBARGADO:
RENATO DE MENEZES e OUTRA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
Voto no 4457
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade
dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes
venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não
autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela
Turma Julgadora.
Vistos.
1
Publicado o v. acórdão, as requeridas opuseram
embargos de declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que
houve omissão e contradição no v. acórdão proferido pela Turma Julgadora, além
de afirmarem a necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 As embargantes pretendem rediscutir matéria que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011078-82.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 4457
3
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou
erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos
de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o
objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida
pela Turma Julgadora.
A intenção de prequestionamento não transforma os
embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não de
substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se observada a
regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera
incluídos no acórdão os elementos que as embargantes suscitaram, para fins de
prequestionamento.
Se o objetivo era esse, considere-se atendido o requisito de
prequestionamento.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas, portanto
não padece também de omissão e tampouco há correção a ser feita, de modo
que não carece de integração ou correção.
A questão relativa à taxa de ocupação foi devidamente
explicitada no último parágrafo de fls. 370 do r. decisum colegiado.
Quanto à alegada contradição, argumentação somente
merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta inexistente.
O tema juros de mora também foi abordado no v. acórdão
(fls. 371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011078-82.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 4457
4
Evidente, pois, o intuito infringente e prequestionador das
embargantes, a buscar a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3
Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR